Tribunal: TJDFT
Processo: 0719542-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719542-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI - EPP RECORRIDO: URI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Afigura-se inviável o conhecimento da parte do recurso que incorre em inovação recursal. 2. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo à apelação, mas condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. 3. Ausente, no caso, a probabilidade do direito, pois, no contexto delineado nos autos, não restou configurada a coisa julgada, na medida em que a decisão judicial formada nos autos do Processo no 2012.01.1.018377-9 não reconheceu o adimplemento das parcelas ao tempo do ajuizamento da referida ação e o direito à compensação não foi reconhecido na extensão em que é defendida pela Agravante, mas, tão somente, em relação às prestações vencidas em novembro de 2011 a janeiro de 2012. 4. Agravo Interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 502, 503, 505, 586, 917, incisos I e VI, 924, incisos II e III, 966, e 337, §§1o a 3o, todos do Código de Processo Civil, e 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando que o direito à compensação das parcelas foi reconhecido em título judicial transitado em julgado, estando, portanto, protegido pelo manto da coisa julgada, além de já ser objeto de liquidação de sentença, de modo que a pretensão executória ainda esbarra na vedação ao enriquecimento ilícito. Afirma que “o ajuizamento da execução embargada se trata de cobrança judicial indevida, porquanto viola frontalmente a coisa julgada formada no título judicial no 2012.01.1.018377-9, que reconheceu o direito à compensação entre o crédito da Recorrente [danos materiais] perante a Recorrida e o crédito da Recorrida perante a Recorrente [parcelas vencidas do incinerador]”. Aduz a existência da tríplice identidade entre os elementos da ação no 2012.01.1.018377-9 (partes, causa de pedir e pedido), julgada por decisão transitada em julgado, e a presente execução. Acrescenta que configura coisa julgada a relação jurídica envolvendo as mesmas partes e a mesma temática, sendo, pois, indiferente o polo ocupado pelas partes e o nome dado às demandas. Pontua que para afastar o direito à compensação seria necessário desconstituir o título judicial transitado em julgado, o que apenas poderia ocorrer por meio da ação rescisória e desde que comprovadas as hipóteses de rescindibilidade, o que não se verificou no caso em tela. Pondera acerca do direito à compensação e da satisfação da obrigação. Reitera que o acórdão recorrido afronta o direito à compensação, reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, na medida em que desconsidera os limites da coisa julgada. Discorre sobre a litispendência da execução embargada em relação ao cumprimento de sentença tombado sob o no 0021171- 74.2015.8.07.0015 e o processo no 0701401-44.2021.8.07.001, que trata da fase de liquidação do processo no 2012.01.1.018377-9 referente ao capítulo da condenação da recorrida ao pagamento de lucros cessantes e do direito de compensação. Busca, assim, diante da afronta à coisa julgada e da detectada litispendência, a extinção da execução embargada, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 502, 503, 505, 586, 917, incisos I e VI, 924, incisos II e III, 966, e 337, §§1o a 3o, todos do Código de Processo Civil, e 368 e 369, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028